Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-08.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002912-08.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), EDILSON PEDRO DA SILVA - CPF: 516.778.149-34 (AGRAVANTE), ANDRESSA DA SILVA BITENCOURT - CPF: 034.555.382-90 (AGRAVANTE), GEORGINA URBANA RUTH DA COSTA BARBOSA - CPF: 328.047.921-53 (AGRAVANTE), DEMAIS OCUPANTES DA AREA PUBLICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÍNDICIOS DE DEGRADAÇÃO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA VEDADA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 523/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação e manteve a sentença que determinou a desocupação de imóveis públicos em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar
se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, considerando a ocupação irregular de área protegida e a necessidade de recuperação ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Código Florestal admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie
.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 523/2023, preconiza a vedação de regularização fundiária das ocupações em nascentes e em suas áreas de preservação permanente.

5. Previamente à desocupação, deve ser promovida consulta, a garantir eventual participação da Comissão de Conflitos Fundiários e
observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 828/DF, bem como a Resolução nº 510/2023 do CNJ
.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento

“A ocupação irregular de área de preservação permanente enseja a desocupação compulsória e a obrigatoriedade de recuperação ambiental, em consonância com os princípios da preservação integral do meio ambiente”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 225; Lei nº 12.651/2012
, artigo 3º, inciso II
e art. 4º, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
ADPF nº 828/DF
, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022
e TJ-MT, N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDILSON PEDRO DA SILVA E OUTROS
contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelos recorrentes, para
que, em sede de cumprimento de sentença na
Ação Civil Pública nº
0002912-08.2018.8.11.0082

movida pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, seja consultada a Comissão de Conflitos Fundiários e observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 828/DF, bem como a Resolução nº 510/2023 do CNJ.

Nas razões recursais, sustenta que “
as famílias já residem no local há muitos anos. Desta forma, não há razão para que não sejam mantidas as pessoas no local, até que os entes públicos viabilizem, gratuitamente, outros imóveis para que as famílias estabeleçam suas novas moradias”.

Alega que
“excepcionalmente, poderá ocorrer a regularização fundiária de áreas públicas, (áreas verdes), como disposto, por exemplo, na Lei 13.465/17, especificamente em seu art. 11, parágrafo 2º”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 239074697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelos recorrentes, para
que, em sede de cumprimento de sentença na
Ação Civil Pública nº
0002912-08.2018.8.11.0082

movida pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, seja consultada a Comissão de Conflitos Fundiários e observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 828/DF, bem como a Resolução nº 510/2023 do CNJ.

Extrai-se dos autos que, o Município de Cuiabá moveu Ação Civil Pública em desfavor de Edilson Pedro da Silva e Outros.

Narra na exordial que, os Requeridos promoveram ocupação de área pública, em área de preservação permanente, localizada na margem do córrego Quarta Feira, no bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá.

Afirma que, a área fora irregularmente invadida, de modo que os ocupantes promovem atividades poluidoras e edificações sem autorização, além de degradação ambiental; de modo que, inobstante tenham sido notificados a desocupação do local, não houve cumprimento à determinação.

Após o deferimento da liminar e instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Insistem os agravantes que a manutenção na posse das áreas questionadas se faz necessárias, em atenção ao direito de moradia, bem como a necessidade de regularização fundiária.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 12.651/2012, compreende-se por área de preservação permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Preconiza ainda o Art. 4º, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de trinta metros, para os cursos d’agua de menos de dez metros de largura.

No caso dos autos, incontroverso que os Recorrentes ocupam área pública, de preservação permanente, de propriedade do Poder Público Municipal, constatando-se indícios de degradação ao meio ambiente, inerente à antropização.

O fato de se tratar de área de preservação permanente, por si só, atribui a esta o atributo de não edificante.

Nos termos da lei de regência (art. 8º), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.

Assim, diante dos elementos acima expostos, não fazem
jus
os Requeridos em permanecerem na área ocupada.

Em verdade, evidencia-se o conflito de direitos e garantias fundamentais, como o de moradia e ao meio ambiente equilibrado.

A solução da controvérsia aponta no sentido de que, não se pode assegurar um direito fundamental, no caso, a moradia, mediante a violação de outra garantia constitucionalmente assegurada, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Permitir estritamente a perpetuação da ocupação implicaria em anuência com a degradação ambiental.

Posto isso, eventual direito social à moradia, deve ser assegurado mediante política pública habitacional.

Registre-se ainda que, o Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.010, firmou a tese de que
, “na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

Vejamos os dispositivos retromencionados:

“
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”

Assim, em consonância à orientação da Corte Superior, a solução a ser adotada deve considerar a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, observando o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções social e ecológica da propriedade.

De mesmo modo, cumpre consignar que, a Lei Complementar Municipal nº 523/2023, preconiza a vedação de regularização fundiária das ocupações em nascentes e em suas áreas de preservação permanente. Aparentemente, este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à modificação da decisão objurgada, esta deve permanecer incólume.

A propósito:

(...)
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente
.(N.U 0002174-67.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

(...) ‘O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade’ (...)

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.(...)
(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 828/DF consignou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.

1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas.
Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários
, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5
. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada
da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6.
No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.(...)”
(Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022)

Caso ainda não tenha sido cumprida a tutela de urgência, deve ser concedido prazo razoável para desocupação, bem como que seja garantido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou local com condições dignas, ou a adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se a separação de membros de uma mesma família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Previamente à desocupação, deve ser promovida consulta, a garantir eventual participação da Comissão de Conflitos Fundiários para fins de constatação da situação fática. Deverá ainda o Juízo
a quo
se atentar ao disposto na Resolução nº 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça
[1]
, que institui diretrizes para a realização e visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório, bem como estabelece protocolos para ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025